Tribunal: STF
Processo: HC 213034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Batista Hernandes em favor de Alex S. M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 688.608/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS JUSTIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 13)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve decretada contra si, em 12.2.2020, medidas protetivas de urgência em favor da criança Nicolas, filho de sua então companheira Poliana, com quem teria tentado praticar ato libidinoso; e que, em 6.4.2021, teria sido decretada sua prisão pelo descumprimento dessas medidas protetivas. Todavia, a aproximação ocorreu em relação a Poliana, não a Nicolas.



    Alega que, apesar de haver advertido as instâncias anteriores do equívoco – por elas reconhecido – sua prisão foi mantida sob fundamentação diferente.



    Colho das razões da exordial (p. 8):



    “A Corte Paranaense e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça estão impondo ao paciente uma obrigatoriedade inexistente, em flagrante violação ao seu direito de ir e vir, visto que inexiste medida protetiva de não aproximação, o paciente não manteve qualquer contato, logo, proibir-se-á o paciente a transitar na cidade em que mora, visto que a sua presença em local público estaria perturbando a esfera de liberdade.



    Excelências, não estamos diante da hipótese do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, eis que inexistia prévia imposição de medida protetiva concedida em favor de Poliana (...), impondo ao paciente Alex (...), a obrigação de manter distância. Frisa-se, conforme consta no acórdão, o paciente não se comunicou, não disse nada, não coagiu e nem a intimidou”.



    O impetrante afirma que não há até o momento denúncia contra o paciente pelo crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Começo por transcrever a fundamentação do decreto prisional (eDOC 7):



    “Com efeito, observa-se que a vítima Poliana, quando ouvida perante a autoridade policial, esclareceu que, no dia 25 de março de 2021, ao sair de seu trabalho, o acusado, descumprindo as medidas protetivas impostas nos autos 0000200-93.2020.8.16.0063, a encarava e passava na frente do local, perturbando sua esfera de liberdade.



    Já em outra oportunidade, no momento em que a ofendida estava no estabelecimento de nome fantasia “Traíra”, lá se fez presente o investigado, novamente descumprindo as medidas protetivas impostas por este juízo, permanecendo a aproximadamente 10 (dez) metros dela”. (p. 2)



    “Assinalo a admissibilidade da prisão preventiva no caso ‘sub judice’, visto que, no caso sujeito ao âmbito de validade material da Lei nº 11.340/2006, admite-se, a teor do inciso III, por ela acrescentado ao artigo 313 do CPP, a possibilidade de decretação da custódia cautelar ‘se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’. É dizer: a prisão surge como forma de coerção para o efetivo cumprimento das providências tratadas nos artigos 22 a 24 da chamada Lei ‘Maria da Penha’, independentemente da quantidade e qualidade da pena cominada ao delito sob apuração.



    No caso em apreço, verifica-se que o requerido tem em seu desfavor as medidas protetivas concedidas nos autos de n º 0000200-93.2020.8.16.0063, das quais foi devidamente notificado, conforme se depreende ao analisar a certidão elaborada pelo Sr. Oficial de Justiça no mov. 28.1 dos autos supracitados, na qual consta as eventuais consequências em caso de descumprimento das condições que lhe foram impostas”. (p. 3)



    A decisão do processo 0000200-93.2020.8.16.0063, que impôs as medidas cautelares de urgência, consta do eDOC 2, do qual extraio:



    “2. Por se tratar de situação que envolve violência contra criança (Nicolas), é caso de se aplicar medidas protetivas de urgência.



    Nos termos do art. 21 da Lei n° 13.431/2017, sendo constatada a exposição da criança ou adolescente a situação de risco, poderá o juiz aplicar ao suspeito, de imediato, em conjunto ou separadamente, algumas medidas protetivas de urgência especificadas nos incisos do referido artigo”. (p. 1)



    “Ante o exposto, aplico as seguintes medidas protetivas de urgência a serem cumpridas pelo requerido, sem prejuízo de futura decretação de prisão preventiva, caso se mostre necessária no transcorrer da investigação:



    I) afastamento da residência onde habitam as vítimas, devendo retirar seus pertences na presença do Oficial de Justiça no cumprimento do mandado;



    II) proibição de manter contato com as vítimas, mantendo-se distância mínima de 200 m (duzentos metros) destas pessoas;



    III) proibição de contato por qualquer meio de comunicação com as vítimas e seus familiares, seja de maneira presencial, por telefone ou outra forma”. (p. 3)



    Percebe-se que a decisão proíbe aproximação com as vítimas, de modo que se pode concluir que a mãe da criança também estaria incluída.



    O Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva é admissível “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).



    Como visto, o paciente fora injungido a não se aproximar (menos de 200m) das vítimas, que não seria apenas a criança Nicolas, mas também a mãe Poliana – o que, segundo a versão desta última, teria ocorrido por duas vezes.



    Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do simples descumprimento de medida protetiva de urgência, como se colhe dos precedentes no HC 200.415, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.6.2021 e no HC 193.742 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020, entre outros.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente